Tribunal: TJDFT
Processo: 0723555-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723555-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ADRIANA FONSECA MOREIRA BARRETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ADRIANA FONSECA MOREIRA BARRETO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília-DF, impugnando decisão de ID: Num. 37349260 - Pág. 1 que indeferiu pedido de isenção do serviço do júri. A impetrante relata que se trata na origem de convocação da parte impetrante pela autoridade coatora a integrar Conselho de Sentença durante catorze dias no mês de agosto de 2022. Diz que a parte impetrante é cirurgião-dentista, profissional liberal, e depende exclusivamente do atendimento de pacientes em seu consultório para auferir renda que assegure sua subsistência. Salienta que, na condição de profissional liberal, programou-se com antecedência, pagou passagens áreas, hotéis, aluguel de carro, bem como readequou sua agenda de pacientes, a fim de poder realizar viagem de férias com seu esposo no período de 19 de julho a 7 de agosto de 2022. Alega que a autoridade coatora, por e-mail, indeferiu pedido de dispensa de forma não fundamentada e não se manifestou sobre os argumentos expostos pela ora impetrante. Ressalta a presença dos pressupostos para concessão da liminar para suspender a obrigação da impetrante de comparecimento às sessões do júri no mês de agosto de 2022 (nos dias 01–03, 09–10, 15–17, 23–25, 29–31), sem imposição de multa ou outra sanção por não comparecimento. No mérito, pede a confirmação da medida liminar em caráter definitivo. DECIDO. Admito o mandado de segurança. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. O art. 300 do CPC, por sua vez, permite ao Juiz conceder a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a impetrante relata que foi convocada para integrar Conselho de Sentença durante catorze dias no mês de agosto de 2022, especificamente nos seguintes dias: 1, 02, 03, 09, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 29, 30 e 31/08, conforme mandado de convocação de ID Num. 37347108 - Pág. 1. Alega ser profissional liberal na profissão de cirurgião-dentista, sendo dependente exclusivamente do atendimento de pacientes em seu consultório para auferir renda que assegure sua subsistência, conforme comprova sua declaração de imposto de renda juntada no ID no 37349259 – Págs. 03-12. Além disso, junta aos autos comprovantes de compra de passagens áreas (ID Num. 37349259 – Pág. 15) e reservas de hotéis (ID Num. 37349263 – Pág. 3) e aluguel de carro (Num. 37349263 – Pág. 5), pois viajará no período de 19/07/2022 a 07/08/2022. Pois bem. O art. 436 do Código de Processo Penal prevê que “O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.” Não obstante, em que pese o exercício da função de jurado constituir serviço público relevante, há possíveis casos de escusa fundada em motivo relevante, conforme dispõe o art. 443 do CPP[1]. No caso, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da liminar, porquanto é claro o perigo de dano, tendo em vista que se trata de impetrante que é profissional liberal (cirurgiã-dentista), o que por si só, gera grandes dificuldades à referida profissional de se ausentar grande parte do mês, podendo colocar em risco ao seu próprio sustento em razão da ausência dos atendimentos aos pacientes. Veja-se que foi juntada declaração de imposto de renda (ID no 37349259 – pág. 4) que comprova que os rendimentos da ora impetrante são provenientes de trabalho não assalariado, como profissional liberal, dependendo quase que exclusivamente do atendimento de seus pacientes. Assim, a proteção do art. 441 do CPP, que prevê que o jurado não sofrerá nenhum desconto nos seus vencimentos ou salário, não tem aplicabilidade prática no caso da ora impetrante, colocando em risco o seu sustento, o que configura causa legítima para a dispensa da impetrante da função de jurada, pelo menos na data designada e trazida na inicial do mandado de segurança (agosto de 2022), conforme provas juntadas aos autos. Além disso, a parte comprovou de início a viagem programada de 19/07/2022 a 07/08/2022, isto é, em parte dos dias em que foi convocada para integrar Conselho de Sentença, podendo gerar considerável prejuízo financeiro à parte impetrante e seu esposo. Considero que a viagem comprada com antecedência, antes do sorteio da lista de jurados, demonstrando-se a total boa-fé da pessoa sorteada, e sendo requerida a dispensa logo após a ciência sobre a sua convocação como jurada, é causa legítima, baseada em motivo relevante devidamente comprovado, sendo suficiente para dispensa da impetrante como jurada na data descrita na inicial (agosto de 2022). Assim, se fazem presentes os requisitos para a concessão da liminar, havendo probabilidade do direito, conforme fundamentado acima e sendo patente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, na medida em que se for mantida a convocação da impetrante como jurada, a sua viagem, que ocorrerá na próxima terça-feira, dia 19/07/2022, poderá ser comprometida. Destarte, em outra perspectiva, não havendo período atípico no lapso temporal da convocação, não verifico qualquer prejuízo à Justiça de se convocar outros cidadãos que não contenham motivos relevantes ao serviço no mês de agosto de 2022. Ante o exposto, CONCEDO a medida liminar requerida, a fim de suspender a obrigação de comparecimento da parte impetrante ADRIANA FONSECA MOREIRA BARRETO às sessões do júri no mês de agosto de 2022, nos dias: 01–03, 09–10, 15–17, 23–25, 29–31; sem imposição de multa ou outra sanção por não comparecimento. Comunique-se a autoridade coatora sobre a liminar deferida e sobre o conteúdo da petição inicial, requisitando-lhe informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. Brasília/DF, 15 de julho de 2022 15:05:02. ROBSON BARBOSA Desembargador